Tribunal: TJDFT
Processo: 0719464-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719464-65.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: VALMIR FERREIRA DA COSTA DECISÃO 1. O autor agrava do ato da 2a Vara Cível do Gama (Proc. 0702734-64.2021.8.07.0004 - id 93918988) que manteve a ordem consistente na instrução da petição com foto ou outra prova idônea para fins de localização do VW Saveiro, 2012/2013, vermelho, JKJ-7133. Sustenta, em suma, equívoco do Juízo a quo, por ausência de previsão legal pra a exigência. Requer a suspensão do ato, até o julgamento do AGI. 2. O ato judicial questionado carece de conteúdo decisório, o que, por si só, já atrairia juízo negativo de admissibilidade ao recurso. Ainda que assim não fosse, não se insere no rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional mitigação não se justifica no caso, uma vez não configurado risco de inutilidade a eventual apelo que venha a ser interposto, caso indeferida a inicial. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Intime-se. Transitada em julgado, dê-se baixa. Brasília, 05.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator